Tribunal: TJMT
Processo: 0045039-31.2011.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0045039-31.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMBARROS COMERCIO DE COMBUST E DERIV PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 36.917.250/0001-38 (APELANTE), CAROLINE OCAMPOS CARDOSO FACCHINI - CPF: 832.754.011-49 (ADVOGADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (APELADO), MARCELO ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - CPF: 035.404.116-90 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SERAFIM - CPF: 022.864.421-69 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CLÁUSULAS CONTRATUAIS - LOCAÇÃO COMERCIAL - PREVISÃO EXPRESSA DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS PELO LOCADOR - INVIABILIDADE - DIREITO DE TERCEIRO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR RAZOÁVEL -

APLICABILLIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se discute sobre eventual abuso de cláusula de retenção de benfeitorias em contrato de locação comercial se há prova suficiente de que pertencem a terceiro estranho à lide (art.

18 do CPC).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Anulatória extinta sem resolução de mérito com amparo nos arts. 485, VI, e 493, ambos do CPC, com a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega que iniciou as atividades comerciais em 1992, e que Cleci Cechet passou a integrar o seu quadro social em dezembro de 1996 e se retirou da sociedade em 12/05/2000, o que demonstraria por si só que esta última adquiriu o ponto comercial e o fundo de comércio do Posto Presidente em 13/03/1997 não em nome próprio, mas na condição de sócia da empresa (apelante).

Aduz que entendimento em sentido contrário levaria à conclusão de que os bens corpóreos e incorpóreos permaneceram sem dono desde maio de 2000.

Suscita a ilegitimidade da apelada e que o Posto Águia é o real detentor do direito de propriedade, bem como afirma ser evidente o interesse de agir.

Argui desequilíbrio e abuso no contrato firmado com a apelada, que a teria coagido a assinar os subsequentes ajustes de locação tal como redigidos, sob pena de ser obrigada a desocupar o imóvel de onde provém sua renda.

Pede a reforma integral da sentença e a declaração de sua legitimidade.

Contrarrazões no ID n.
91792980
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante, cujo nome fantasia é Posto Presidente, sofreu significativa alteração em seu quadro societário em 27/12/1996, com a retirada dos sócios Caliope Nunes de Barros e Nely de Campos Barros, e o ingresso de Waldir e Cleci Cechet.

Mesmo não tendo mais nenhum direito sobre a empresa, em 1°/03/1997 Caliope celebrou com os novos proprietários contratos de arrendamento e de comodato dos bens que guarneciam as dependências do posto de combustíveis.

E nos exatos 12 dias subsequentes vendeu para Cleci o ponto comercial e o fundo de comércio situado na Rua Presidente Marques, n. 58, bairro Centro, Cuiabá-MT.

Em julho do mesmo ano os arrendatários foram notificados da venda do imóvel onde estava instalado o Auto Posto para a empresa Piran Sociedade Mercantil, que integra o grupo econômico do qual faz parte a apelada e para quem deveriam direcionar, a partir de então, os respectivos pagamentos.

A relação jurídica entre as partes se protraiu no tempo, até que o arrendamento foi substituído por sucessivos contratos de locação comercial (pelo menos desde 2008), os quais nas cláusulas terceira e oitava estabeleciam que ao final do negócio a locadora faria jus a todo o fundo de comércio sem que a apelante tivesse direito ao respectivo ressarcimento.

Diante disso, esta última ajuizou a presente demanda visando a nulidade dos mencionados itens das avenças locatícias, a qual foi declarada de ofício pelo juízo de origem por considerar ambas as partes ilegítimas para celebrarem ajustes civis em relação a direitos de terceiro.

O art. 18 do CPC enuncia que “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
”.

Não está comprovado de forma satisfatória que Cleci Cechet adquiriu o ponto comercial e o fundo de comércio do Posto Presidente na condição de administradora da empresa apelante.

O contrato de compra e venda de fls. 08/09 do ID n.
91791510
,

além de qualificar a pessoa física, não faz qualquer menção a algum tipo de representação legal ou de atuação dela em nome ou por ordem de outrem. Logo, ainda que Cleuci tenha se retirado da sociedade apelante em 2000, conservou todos os seus direitos sobre os bens corpóreos e incorpóreos que adquiriu em nome próprio de Caliope.

E não foi nem sequer argumentado que este último não era o legítimo proprietário do ponto comercial e o fundo de comércio. Assim, como os alienou a Cleuci, apenas ela, mais uma vez em nome próprio, poderia deles dispor contratualmente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
NEGÓCIO JURÍDICO NULO
(...).
Nos termos do art. 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo em substituição processual
”.

(TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.19.021172-2/001, relator Des. Wagner Wilson, 19ª Câmara Cível, julgado em 22/08/2019, publicação da Súmula em 29/08/2019, sem grifos no original).

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – INCLUSÃO DE TABELIÃO NO POLO PASSIVO – DECISÃO IMPUGNADA POR PARTE ILEGÍTIMA – RÉU –
POSTULAÇÃO DE
DIREITO
DE TERCEIROS EM
NOME

PRÓPRIO
– VEDAÇÃO –
ART
.
18
DO
CPC
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Uma vez que
é vedado pleitear em
nome

próprio

direito

alheio
(
art
.
18
do
CPC
)
, impõe-se o não conhecimento do Recurso interposto por um dos réus de decisão que incluiu terceiros no polo passivo da lide
”.

(N.U 1002826-67.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE de 03/05/2021, sem destaques no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”.
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021